Tribunal: STM
Processo: 7000100-37.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
04/04/2023, 17:37
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680019642382904513156264807&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/03/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000100-37.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADO(A): WEVERSON FABREGA DOS SANTOS (OAB SP234064)
ADVOGADO(A): ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB SP168735)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, RATIFICANDO O
INDEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR, DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS
CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

04/04/2023, 17:37
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680019642382904513156264807&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

04/04/2023, 17:38
:: 40001350443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb3...
1/10
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000100-37.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
EMENTA
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE. INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. ART. 161 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. DESNECESSIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
UNANIMIDADE.
O art. 161 do Código de Processo Penal Militar exige análise exegética
para determinar a suspensão de processo, devendo ser levado em consideração o
resultado do exame pericial.
Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a
suspensão do feito pela superveniência de doença mental somente se justifica se o
réu não entender o caráter do processo a que está sendo submetido. Ou seja, apenas
quando se tratar de doença incapacitante que possa frustrar o exercício da ampla
defesa e do contraditório pelo acusado.
Denegação da ordem. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a Presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
extrato da ata do julgamento, por unanimidade, ratificando o indeferimento do
pleito liminar, em denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 20 de março de 2023.
RELATÓRIO
7000100-37.2023.7.00.0000
40001350443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:38
:: 40001350443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb3...
2/10
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída do Cap
Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR contra ato do Conselho Especial de
Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM consubstanciado na rejeição do
pedido de suspensão do processo nº 7000564-36.2020.7.01.0001, em trâmite na
referida Auditoria.
Narra o Impetrante que o Paciente foi denunciado em 3 de junho de
2020, como incurso nos arts. 251 e 312, ambos do Código Penal Militar, bem como
pelo delito descrito no art. 282 do Código Penal comum.
A Defesa aduziu ainda que, na referida ação penal militar, “(...)
requereu a instauração de incidente para apuração de doença mental
superveniente, bem como a suspensão do processo até o restabelecimento das
condições de saúde do acusado (...)” e que “(...) Foi autuado o Incidente da
Insanidade Mental em 10 de setembro de 2021 (...)” sob o nº 7000662-
84.2021.7.01.0001.
Ainda segundo o relato da Defesa, os Peritos nomeados concluíram
que o Paciente apresenta “(...) quadro de Transtorno de Adaptação (...)” e que
possui “(...) capacidade de entendimento, discernimento e autodeterminação
preservadas. Trata-se de patologia comum, de gravidade leve a moderada, que não
compromete sua funcionalidade (...)”.
Após requerimento defensivo, o supramencionado Laudo Pericial foi
complementado, oportunidade na qual os Peritos consignaram que “(...) Tais
alterações podem gerar incômodo, sim, porém não impedem ou dificultam o seu
comparecimento e acompanhamento dos atos processuais (...)”.
A Defesa constituída também afirmou que “(...) requereu nova perícia
(Ev. 106), o que foi deferido (...)”, tendo os Peritos concluído que o Paciente
apresenta “(...) Transtorno de ansiedade generalizada (...) com episódios de ataques
de pânico desencadeados em situações restritas e específicas. Necessita de
acompanhamento ambulatorial psiquiátrico e psicológico (...)” e, ainda, que a
patologia apresentada pelo periciado “(...) não compromete suas capacidades de
entendimento e autodeterminação. Plenamente capaz de gerir atos da vida civil.
Classifica-se o periciado, segundo as prerrogativas da responsabilidade penal,
entre os imputáveis (...)”, bem como que “(...) não apresentava indicação de
internação psiquiátrica (...)”.
Assim, sob o argumento segundo o qual a não suspensão do processo,
nos termos do art. 161 do Código de Processo Penal Militar, com a consequente
retomada da marcha processual ofenderia “(...) o direito secular do paciente ao
devido processo legal substantivo (...)”, uma vez que a ele não seria garantida a
7000100-37.2023.7.00.0000
40001350443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:38
:: 40001350443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb3...
3/10
autodefesa, causando “(...) mácula ao devido processo legal substancial e a
nulidade absoluta do feito, por ofensa ao art. 500, IV, do CPPM, por omissão de
formalidade que constitua elemento essencial do processo (...)”, por não haver
condições de o Paciente ser interrogado, a Defesa requereu a concessão de medida
liminar “(...) para determinar a suspensão do processo principal nº 7001025-
42.2019.7.01.0001/RJ
e
do
processo
dependente
nº
7000662-
84.2021.7.01.0001/STM (...)”, e, no mérito, postulou pela “(...) concessão da ordem
para determinar a suspensão do feito até que o paciente venha a se restabelecer
mediante prolação de novo laudo pericial por outros médicos especializados nas
áreas pertinentes.”.
Em Decisão de 13 de fevereiro de 2023, indeferi o pleito liminar por
não estarem presentes os seus requisitos autorizadores.
As informações foram prestadas pelo Juízo apontado coator em 16 de
fevereiro de 2023, delas se destacando que:
“(...) Em 05 de agosto de 2021, a Defesa requereu a instauração de incidente para
apuração de doença mental superveniente, bem como a suspensão do processo até o
restabelecimento das condições de saúde do acusado (Ev. 138 - APM), pelo que
foram determinadas a retirada do feito de pauta e vista ao Órgão Ministerial (Ev.
140 - APM), que não se opôs ao pedido defensivo (Ev. 151 - APM).
Foi designado o dia 02 de setembro de 2021 para fins de deliberação pelo
Colegiado (Ev. 154 – APM). Nessa data, foi deferido o pleito defensivo no sentido
de submeter o acusado a exame de sanidade mental (Ev. 174 – APM).
Em 10 de setembro de 2021, foi distribuído o Incidente de Insanidade Mental nº
7000662-84.2021.7.01.0001 (Ev. 176 – APM).
Nos referidos autos, temos os seguintes eventos a mencionar:
Em 28 de setembro de 2021, o Ministério Público Militar acostou aos autos Laudo
Pericial relativo ao Incidente de Insanidade Mental instaurado na 2ª CJM (Ev.
28.02).
Em 1º de outubro de 2021, a Defesa alegou que a realização do exame por peritos
civis seria mais prudente (Ev. 32).
Em audiência de 07 de outubro de 2021, após homologação dos quesitos pelo
Colegiado, foi acolhida sugestão do Parquet, determinando o Magistrado que fosse
solicitado ao Hospital da Aeronáutica de São Paulo a indicação de médicos
psiquiatras (Ev. 42). Os oficiais foram indicados (Ev. 48), sendo, depois de
manifestação das Partes, compromissados (Evs. 54, 56 e 63.02).
O Laudo foi juntado no Ev. 79.
7000100-37.2023.7.00.0000
40001350443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:38
:: 40001350443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb3...
4/10
O Ministério Público Militar ficou ciente do Laudo solicitando a retomada do
processo; por seu turno, a Defesa requereu complementação do Laudo (Evs. 85 e
87), o que foi deferido (Ev. 89); sendo a complementação juntada no Ev. 98.
Com vista dos autos, o Parquet Militar tomou ciência (Ev. 104). A Defesa, por sua
vez, requereu nova perícia (Ev. 106), o que foi deferido (Ev. 110); o MPM
manifestou-se contrário (Ev. 113).
Dada vista às Partes para fins de consultar acerca da possibilidade de o exame ser
realizado pela Unidade Integrada de Saúde Mental. MPM e Defesa não se
opuseram (Evs. 123, 128 e 129).
Em 28 de junho de 2022, os quesitos apresentados pela Defesa foram homologados
(Ev. 150); peritos indicados (Ev. 158), compromissados (Ev. 170); e o Laudo
anexado no Ev. 175.02.
O Órgão Ministerial, com vista do Laudo, requereu o prosseguimento do feito e a
Defesa pugnou pela suspensão do feito até o restabelecimento do réu (Evs. 181 e
183).
Após pedido defensivo, o Parquet Militar, argumentando que, de acordo com Laudo,
o réu possuí doença, no entanto tal fato não compromete sua capacidade de
entendimento e de autodeterminação, se opôs ao pedido defensivo (Ev. 188).
Atendendo a pedido do Juízo, os peritos esclareceram que, na ocasião do exame, o
réu “(...) não apresentava indicação de internação psiquiátrica (...)” (Ev. 194).
O Ministério Público Militar requereu o prosseguimento do feito e a Defesa
ratificou seu pedido de suspensão ao processo (Evs. 199 e 202).
Foi designado o dia 26 de janeiro de 2023 para fins de deliberação pelo Colegiado
(Ev. 204).
Na data designada, à unanimidade dos presentes, foi deferido o pedido ministerial
para prosseguimento do feito e indeferido o pedido defensivo de suspensão do
processo até o restabelecimento do quadro de saúde do acusado (Ata – Ev. 214 –
APM) (...)”.
Em Parecer da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Arilma
Cunha da Silva, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pela
denegação da ordem.
É o Relatório.
VOTO
O habeas corpus é ação cabível no presente caso, pelo que,
preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
7000100-37.2023.7.00.0000
40001350443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:38
:: 40001350443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb3...
5/10
Insurge-se a Defesa constituída do Cap Ex WILSON PEREIRA DO
CARMO JÚNIOR contra ato do Conselho Especial de Justiça para o Exército da 3ª
Auditoria da 1ª CJM consubstanciado na rejeição do pedido de suspensão do
processo nº 7000564-36.2020.7.01.0001, em trâmite na referida Auditoria.
Em síntese, sob o argumento segundo o qual a não suspensão do
processo, nos termos do art. 161 do Código de Processo Penal Militar, com a
consequente retomada da marcha processual ofenderia “(...) o direito secular do
paciente ao devido processo legal substantivo (...)”, uma vez que a ele não seria
garantida a autodefesa, causando “(...) mácula ao devido processo legal substancial
e a nulidade absoluta do feito, por ofensa ao art. 500, IV, do CPPM, por omissão de
formalidade que constitua elemento essencial do processo (...)”, por não haver
condições de o Paciente ser interrogado, a Defesa requereu a concessão de “(...)
ordem para determinar a suspensão do feito até que o paciente venha a se
restabelecer mediante prolação de novo laudo pericial por outros médicos
especializados nas áreas pertinentes.”.
Não assiste razão ao Impetrante.
Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição
Federal, e do art. 466 do CPPM, “Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o
direito de ir, vir ou ficar. Na lição de José Frederico Marques (Elementos de Direito
Processual Penal. Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):
“(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos
concernentes à liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em
perigo, por ilegalidade ou abuso de poder, será atentar contra a própria
Constituição. Daí, o habeas corpus como instrumento ou meio destinado a prevenir
a irregularidade constitucional, ou a restaurar a situação que se apresenta como
lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado.” (Grifo nosso).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin
(Habeas Corpus: antecedentes históricos, hipóteses de impetração, processo,
competência e recursos, modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed. Atlas. São Paulo.
p. 64) justifica que:
“(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a
todo ato ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou
que seja excedente ao seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir
arbitrariedade, quando se revela um excesso de autoridade ou a prática de ato
7000100-37.2023.7.00.0000
40001350443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:38
:: 40001350443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb3...
6/10
abusivo ou não autorizado legalmente. Portanto, desde que o ato coativo ou
ameaçado de sê-lo, em sentido amplo, não encontra parâmetro ou suporte legal é
ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio heróico do habeas corpus (...)”.
Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito
ao indeferimento do pedido de suspensão da Ação Penal Militar a que responde o
Paciente até que ele “(...) venha a se restabelecer mediante prolação de novo laudo
pericial por outros médicos especializados nas áreas pertinentes (...)”.
Conforme fundamentado por ocasião da Decisão na qual indeferi o
pleito liminar:
“(...) Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pela Defesa do Paciente, e
ressalvando o caráter satisfativo do pleito liminar requerido, ainda assim, não
identifico, em preliminar análise, tais requisitos.
Afinal, quanto ao primeiro deles, o precedente desta Corte Castrense, de minha
relatoria, citado pela defesa, a despeito do entendimento defensivo, em nada
socorre ao Paciente, pois, a toda evidência, o Habeas Corpus nº 7000232-
02.2020.7.00.0000 (DJe: 22/05/2020), que buscava a suspensão da Ação Penal
Militar nº 7000004-64.2020.7.02.0002, na qual o Paciente figurava como Réu,“(...)
enquanto não resolvido o Incidente de Sanidade (sic) Mental por doença mental
superveniente, nos termos do art. 161 do CPPM (...)”, deixou claro que, em casos
desse jaez, “(...) a suspensão do feito pela superveniência de doença mental
somente se justifica se o réu não entender o caráter do processo a que está sendo
submetido (...)” ressalvando, ainda, que “(...) o art. 161 do Código de Processo
Penal Militar exige análise exegética para determinar a suspensão de processo,
devendo ser levado em consideração o resultado do exame pericial (...)” e, ainda
assim, somente “(...) quando se trate de doença incapacitante que possa frustrar o
exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado (...)”.
Ora, e no caso dos presentes autos, inegavelmente o entendimento destacado não
aproveita o Paciente, notadamente porque foram várias as oportunidades em que os
Peritos nomeados se manifestaram no sentido de que o Cap Ex WILSON PEREIRA
DO CARMO JUNIOR não tinha comprometida a sua capacidade de entender o
caráter do processo a que está sendo submetido e, por via de consequência, a ele
seria possível o exercício da autodefesa, senão vejamos:
- “(...) O periciado apresenta quadro de Transtorno de Adaptação (...) capacidade
de entendimento, discernimento e autodeterminação preservadas (...)”, sendo
acometido por uma “(...) patologia comum, de gravidade leve a moderada, que não
compromete sua funcionalidade (...)”;
- “(...) não impedem ou dificultam o seu comparecimento e acompanhamento dos
atos processuais (...)”, uma vez que “(...) não apresentava indicação de internação
psiquiátrica (...)”;
- a referida enfermidade “(...) não compromete suas capacidades de entendimento e
autodeterminação (...)” sendo o Paciente “(...) Plenamente capaz de gerir atos da
vida civil (...)” e classificado “(...) segundo as prerrogativas da responsabilidade
7000100-37.2023.7.00.0000
40001350443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:38
:: 40001350443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb3...
7/10
penal, entre os imputáveis (...)”, destacando-se, também, que “(...) A época dos
fatos, o paciente era totalmente capaz de entender e de se determinar diante do
caráter criminoso (...)”.
Ressalte-se que as reiteradas manifestações dos Peritos foram consequência dos
próprios requerimentos formulados pela Defesa, sendo oportuno destacar que ela
própria relatou que “(...) em São Paulo, não havia mais como realizar o exame em
questão pelas Forças Armadas (...)”. A propósito, ela própria salientou que “(...)
foi dada vista às Partes para fins de consultar acerca da possibilidade de o exame
ser realizado pela Unidade Integrada de Saúde Mental.”, tendo havido
concordância expressa da Defesa pela possibilidade de que o exame pericial fosse
realizado por peritos da Marinha do Brasil.
Portanto, o que se identifica nos autos vertentes é a irresignação defensiva, tendo
como argumento central os sucessivos resultados desfavoráveis à pretensão de
suspensão do processo, mormente com base no art. 161 do Código de Processo
Penal Militar.
Afinal, conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“Correição Parcial nº 0000153-90.2017.7.11.0211 (DJe: 01/12/2017)
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
CORREIÇÃO PARCIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ALEGADA DOENÇA
SUPERVENIENTE DO RÉU. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR POR
DECISÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. ART. 161 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL COMO RECURSO
ANÔMALO PARA ENFRENTAR A QUESTÃO JURÍDICA.
I - A paralisação da ação penal por alegada doença mental do réu, inobstante
conclusão de laudo de perícia mental cujos peritos afirmaram a razoável
capacidade de compreensão dos fatos e do processo pelo periciando, mas ainda
assim sobrestou-se o andamento vinculado a exames periódicos da sua saúde,
configura hipótese que autoriza o Ministério Público a ingressar com Correição
Parcial, na forma do art. 498, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar.
II - O art. 161 do CPPM deve ser interpretado sistematicamente, levando em
consideração a perícia médica realizada. O simples diagnóstico de "transtorno de
adaptação com reação mista ansiosa e depressiva" não tem a faculdade de
suspender o feito se não ficar caracterizada situação incapacitante.
III - In casu, a narração do Réu encontra-se totalmente concatenada com a
dinâmica dos fatos não demonstrando qualquer delírio ou falsa percepção da
realidade. Portanto, não se verifica justificativa lógica e razoável para a suspensão
do processo.
IV - Defere-se a Correição Parcial para cassar a Decisão do Juízo a quo,
determinando o regular prosseguimento da Ação Penal Militar. Julgamento
unânime.” (Grifos nossos).
7000100-37.2023.7.00.0000
40001350443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:38
:: 40001350443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb3...
8/10
“Embargos de Declaração nº 7000079-71.2017.7.00.0000 (DJe: 23/02/2018
Relator(a): Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. INSANIDADE MENTAL. NÃO DECLARADA. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. INADMISSÍVEL.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a reparar, motivo pelo qual o efeito
modificativo pretendido pelo Embargante não encontra respaldo.
O Laudo Médico, realizado pela Unidade Integrada de Saúde Mental do Hospital
das Forças Armadas, embasou a Decisão do Colegiado a quo para a suspensão do
feito. Entretanto, em que pese concluírem os experts pela existência de uma "doença
mental" do periciando, igualmente concluem que a referida enfermidade não retira
ou diminui a capacidade de cognição do Acusado para ser interrogado. Não houve,
portanto, omissão quanto ao estado mental do Acusado.
Considerou-se, entretanto, que a suspensão do processo, nos moldes estabelecidos
pelo art. 161 do CPPM, demandaria uma doença incapacitante, que lhe retirasse a
capacidade de discernimento e, por conseguinte, a possibilidade de ser inquirido
em Juízo.”
Embargos Declaratórios não acolhidos. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Refutada a presença do requisito do fumus boni iuris, quanto ao periculum in mora,
igualmente não se identifica a urgência na concessão do pleito antecipatório, na
medida em que o Paciente não se encontra na iminência de ser cerceado em seu
status libertatis, aí considerada a atual fase processual da Ação Penal Militar em
curso na 3ª Auditoria da 1ª CJM, bastando verificar que sequer foram inquiridas as
testemunhas, não se avizinhando, portanto, eventual Sentença ou condenação.
Por tais motivos, não se identifica qualquer ilegalidade, constrangimento ou abuso
de poder praticado pela Autoridade erigida coatora, haja vista que a Decisão
hostilizada encontra-se em perfeita consonância com a doutrina e a jurisprudência,
não sendo possível acolher o pleito antecipatório requerido pela Defesa constituída
do Paciente.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar por não estarem presentes os seus
requisitos autorizadores, com fulcro no artigo 91, § 1º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.”.
Os fundamentos expendidos por ocasião do indeferimento da liminar
são suficientemente aptos para afastar a pretensão defensiva de concessão da ordem
de habeas corpus, até mesmo porque, colhidas as informações prestadas pelo Juízo
apontado coator, não identifico mudança no panorama dos autos que conduza à
eventual constatação de que a referida Autoridade tenha agido com ilegalidade ou
abuso de poder ao deixar de suspender o feito em trâmite na 3ª Auditoria da 1ª CJM.
7000100-37.2023.7.00.0000
40001350443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:38
:: 40001350443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb3...
9/10
Além disso, tampouco se identifica nos autos que o Paciente esteja em
vias de ser cerceado em sua liberdade de locomoção.
Nesses termos, acrescente-se aos já citados fundamentos a lapidar lição
da eminente Ministra Rosa Weber da Excelsa Corte:
“(...) Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a
perspectiva de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal
transitada em julgado, o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou
abusos é o devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, e seus
consectários.” (Habeas Corpus nº 115.012, Dje: 13/05/2013).
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) Com a devida venia, os autos revelam que, em diversas oportunidades, os
Peritos regularmente nomeados se manifestaram no sentido de que o Capitão do
Exército Brasileiro (Méd.) WILSON PEREIRA DO CARMO JUNIOR não tinha
comprometida a sua capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos imputados.
Além disso, reconhecem também os peritos que o acusado compreende as
consequências do processo penal a que está sendo submetido, sendo a ele possível o
lídimo exercício da autodefesa com o comparecimento aos atos processuais
decorrentes.
(...)
Nesse cenário, percebe-se que a atuação técnica dos experts no caso se deu por
insistência da il. Defesa, com acompanhamento pari passu do Parquet, tendo sido
envidados todos os esforços para o esclarecimento das condições mentais e
psicológicas do acusado, na forma da legislação vigente.
A rigor, todos os propósitos e finalidades foram atingidos, a nosso viso, sob
acurado controle da legalidade por parte da Autoridade Judiciária a quo.
Na realidade, nota-se uma irresignação defensiva, com fulcro em suposto
descontentamento com os resultados desfavoráveis constantes nos Laudos Periciais.
Dessa forma, não há como acolher a pretensão da il. Defesa para a sustação da
persecutio in judicio, sobretudo à luz da norma do art. 161 do Código de Processo
Penal Militar.
Ademais, não se vislumbra in casu nenhuma ilegalidade flagrante ou teratologia a
serem sanadas pela via estreita do remédio heroico, estando evidente a justa causa
para a continuidade do devido processo penal instaurado (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de, ratificando o indeferimento do
pleito liminar, denegar a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
7000100-37.2023.7.00.0000
40001350443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/04/2023, 17:38
:: 40001350443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=11dc5fc595c3f3fb...
10/10
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350443v2 e
do código CRC c158aeaa.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 4/4/2023, às 15:54:0
7000100-37.2023.7.00.0000
40001350443 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR